Tribunal: TJDFT
Processo: 0711837-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Vistos e etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, em face de decisão do juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu a denunciação de lide, como modalidade de intervenção de terceiro, sob o argumento de que a relação jurídica de consumo firmada entre as partes veda a denunciação promovida pelo fornecedor, nos termos do art. 88, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. De todo modo, da análise dos autos originários, processo no 0716610-26.2020.8.07.0003, verifica-se que sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito ante a falta de legitimidade ativa da ora Embargada – ID. no 89636989. Com isso, o próprio juízo a quo determinou que se intimasse o ora Agravante para se manifestar sobre o interesse em manter o agravo de instrumento, tendo em vista a sentença favorável a si – ID. no 90545198. Assim, o Agravante se manifestou sobre o seu desinteresse acerca do presente recurso interposto – ID. no 91330993. Com efeito, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pelo Agravante nos autos originários – ID. no 23958303. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 12 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator